Tribunal: TJMT
Processo: 1026379-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026379-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA SANTOS QUEIROZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E III C/C ART. 14, II DO CP) – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO PARA A FASE DO
JUDICIUM CAUSAE
–

PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA – DISSONÂNCIA COM O PARECER

Existindo, na pronúncia, ordem expressa de que o processo somente deverá ser impulsionado para a fase do
judicium causae
após o trânsito em julgado daquela decisão, e não tendo havido inconformismo do Ministério Público quanto ao ponto, não se aplicam as regras dos arts. 421 e 637 do CPP, ou seja, torna-se impossível a realização do julgamento popular na pendência de recursos excepcionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aroldo Fernandes da Luz
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e III c/c art. 14, II do CP)
estando a ação penal, atualmente, na pendência de julgamento de agravos em recursos excepcionais (especial e extraordinário).

Aduz que, a despeito da pendência do ARESP e ARE, da norma contida no artigo 421 do Código de Processo Penal e da expressa menção na sentença de pronúncia à necessidade de trânsito em julgado, a autoridade nominada coatora determinou a deflagração da fase preparatória do júri (art. 422 CPP).

Assim, sustenta haver manifesta ilegalidade e postula o deferimento de liminar, para
sobrestar o curso da ação penal, em especial o decurso de prazo para indicação das providências do art. 422 CPP
, até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
.

No mérito, busca
“a concessão da ordem para o fim de anular todos os atos processuais praticados após o equivocado trânsito em julgado da decisão de pronúncia, cuja nulidade já foi inclusive reconhecida pelo C. STJ, determinando-se à autoridade coatora que aguarde o desfecho dos RECURSOS ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO e seus respectivos agravos, que pendem de análise”
(Id. 154205674).

O pleito
in limine
foi
deferido
para
determinar o sobrestamento do curso da ação penal em primeiro grau
, em especial
do prazo para indicação das providências do art. 422 CPP
, até o julgamento deste
Writ
(Id. 154231175).

Informações judiciais
anexadas sob o Id. 155827177.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pela
cassação da liminar
e
denegação da ordem
(Id. 164255660):

“
Habeas corpus
– Busca o sobrestamento do processo enquanto pendente julgamento de recursos extraordinários e eventuais agravos – Anulação dos atos praticados após a anulação do trânsito em julgado da decisão de pronúncia – Impossibilidade – A preclusão prevista no art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, não ao trânsito em julgado da decisão (Precedentes STF) – A pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri – Recursos que não possuem efeito suspensivo – Pela denegação da ordem, cassando a liminar deferida.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aroldo Fernandes da Luz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado, estando a ação penal, atualmente, na pendência de julgamento de agravos em recursos excepcionais (especial e extraordinário).

Aduz que, a despeito da pendência do ARESP e ARE, da norma contida no artigo 421 do Código de Processo Penal e da expressa menção na sentença de pronúncia à necessidade de trânsito em julgado, a autoridade nominada coatora determinou a deflagração da fase preparatória do júri (art. 422 CPP).

Pois bem, à despeito da sempre acalorada discussão quanto à possibilidade de realização do julgamento popular na pendência de recursos excepcionais, notadamente diante da redação do art. 421 e do art. 637 do CPP, entendo que há plausibilidade jurídica no pedido deduzido neste
HC
,
pois a sentença de pronúncia foi expressa ao consignar que o feito somente deveria ser encaminhado à vara do júri após o trânsito em julgado da pronúncia
.

Eventual inconformismo da acusação com essa parte da sentença de pronúncia deveria ter sido objeto de recurso à época da sua prolação
.

Assim, compreendo que, nesse tema em particular, houve preclusão
pro judicato
, não podendo haver modificação, notadamente em detrimento do acusado.

Outrossim, parece-me que com a atual compreensão do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de execução antecipada da pena (ADC’s 43, 44 e 54) e as novas discussões para o abrandamento dessa regra às condenações decorrentes do Tribunal do Júri (RE 1235340 – Tema 1068), exige-se maior cautela na interpretação da norma do artigo 421 do Código de Processo Penal, diante da perspectiva de o acusado ser conduzido à execução da pena antes mesmo da preclusão da pronúncia.

Assim, embora
“(...) a preclusão da decisão de pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário – art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do Júri apreciadas pelas instâncias ordinárias. A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri’ (AgR no HC n. 118.357/PE, Primeira Turma, Relª, Minª. Rosa Weber, DJe 27/10/2017). (...)”
. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1027534/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017), tal raciocínio não se aplica ao caso.

A pedra de toque no caso é a determinação constate na sentença de que o processo só deveria ser encaminhado
à vara do júri após o trânsito em julgado da pronúncia
, pois a via reflexa de tal ordem é a concessão de efeito suspensivo

Com isso, conclui-se que a concessão da ordem é medida que se impõe.

Diante do que foi exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, concedo a ordem vindicada neste
Habeas Corpus
e anulo os atos processuais praticados após o equivocado trânsito em julgado da decisão de pronúncia, cuja nulidade já foi inclusive reconhecida pelo STJ.

Por consequência, determino que o
processo fique sobrestado até o efetivo trânsito em julgado da sentença de pronúncia
, ou seja,
até que apreciados os Recursos Especial e Extraordinário e seus respectivos agravos pelas cortes superiores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023